Tribunal: TJBA
Processo: 0500624-92.2019.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500624-92.2019.8.05.0201 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS. ESCALADA DEVIDAMENTE EVIDENCIADA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS E COERENTES COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DOSIMETRIA SEM REPAROS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I - Cuida-se de recurso de apelação, interposto contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA, que condenou o réu pela prática do delito previsto no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, com imposição da pena de 02 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 10 dias-multa. II – Consta da denúncia (ID (ID 62722848): “[...] No dia 04 de abril de 2019, por volta das 11:00 horas, na casa situada na Rua Gonçalo Coelho, nº 187, Bairro Campinho, nesta cidade de Porto Seguro, o ora denunciado subtraiu, para si, mediante escalada, os seguintes bens: um vibrador abdominal, dois “paus de selfie”, dois carregadores de celular, uma câmera fotográfica da marca GE, dois cabos de dados, uma lanterna de bicicleta, uma caixa de som portátil, três fones de ouvido, três cremes dentais, uma máscara de cabelo, um hidratante corporal, cinco perfumes, um tênis, uma faca de cozinha, um alicate, uma caixa de sabonete, um modem, um barbeador elétrico, um leitor de cartão, um afinador de violão, uma mochila e dois pen drives, pertencentes à vítima. [...] o denunciado, visando subtrair bens alheios para saciar seu vício em drogas, escalou o muro da frente da casa e foi até a porta do fundo, que estava aberta, por onde ingressou no imóvel e subtraiu os bens supracitados. [...]. III - A materialidade e autoria delitivas estão devidamente evidenciadas por elementos de prova que apontam para a prática do furto, de forma consumada e qualificada pela escalada, sobretudo o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Exibição e Apreensão e os Termos de Declarações que integram inquérito policial. Por sua vez, a prova oral colhida em Juízo, consistente nos depoimentos da vítima e testemunhas, reforçam o conjunto probatório. Ademais, malgrado não tenha comparecido em juízo, o réu, em seu interrogatório, na fase inquisitorial, confessou a prática do delito e narrou, de forma detalhada, como escalou o muro e adentrou o imóvel, declarações que vão ao encontro dos demais elementos de prova carreados aos autos. Insubsistente, portanto, a pretensão de afastamento da qualificadora. IV – A dosimetria, integralmente revisada, não apresenta inconformidades, de maneira que as pretensões defensivas, no particular, também não encontram nos autos o devido suporte, uma vez que inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do Código Penal, porquanto a lista de itens subtraídos não se enquadra como de “pequeno valor”, o que, como visto, não é o caso dos autos, que revelam uma lista significativa de objetos subtraídos. Por fim, fixada e pena no patamar mínimo legal, resta obstaculizada a aplicação de circunstância atenuante, considerada a Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APC. 0500624-92.2019.8.05.0201– Porto Seguro/BA RELATOR: DES. ESERVAL ROCHA Relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0500624-92.2019.8.05.0201 da Comarca de Porto Seguro/BA, com recurso interposto por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, em que apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. Presidente Desembargador Eserval Rocha Relator